Tribunal: TJPA
Processo: 0808816-86.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808816-86.2020.8.14.0028

APELANTE: ILTON CESAR PEREIRA DE MELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. APTIDÃO PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Sr. Ilton César Pereira de Melo contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária e conversão em benefício por incapacidade permanente, julgou improcedente o pedido do autor. O apelante, que sofreu acidente de trabalho com sequelas na coluna vertebral, pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, alegando incapacidade para exercer sua atividade laboral habitual, que envolve esforço físico significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor/apelante possui incapacidade laboral que justifique a concessão de benefício previdenciário na modalidade de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial conclui que as alterações físicas do autor não o incapacitam para o trabalho, sendo passíveis de tratamento ortopédico e fisioterápico, e que ele se encontra apto para o exercício de atividades que lhe garantam a subsistência.

O exame pericial é documento fundamental para a avaliação da capacidade laboral do segurado, e as conclusões nele contidas demonstram a aptidão do autor para retornar ao trabalho, inexistindo incapacidade total e permanente ou redução da capacidade que justifique a concessão dos benefícios pretendidos.

A jurisprudência orienta que, na ausência de incapacidade total e permanente ou de redução definitiva da capacidade laborativa, o benefício previdenciário deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício previdenciário por incapacidade requer comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, ou de redução definitiva da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.

Laudo pericial que atesta aptidão para o trabalho e ausência de incapacidade laboral total ou permanente obsta a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/99, arts. 43, 71 e 104.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr.

Ilton César Pereira de Melo inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefícios por Incapacidade Temporária e Conversão em Benefício por Incapacidade Total e Permanente c/c Auxílio Acidente e Tutela de Urgência, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Em assim sendo, compulsando os autos e por todo o lastro probatório estabelecido, verifico que não há incapacidade laboral total e permanente atual que autoriza a concessão de qualquer benefício.

Ante o exposto, revogo a tutela deferida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, vez que não há houve condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC.

Intime-se a parte autora via DJE/PA e a ré por remessa, devendo ainda a requerida providenciar o correto pagamento do perito nos autos.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Cumpra-se. Registre-se.

Servirá o presente, mediante cópia, como CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO.”

Dos autos se extrai que o Sr. Ilton César Pereira de Melo postulou administrativamente junto ao INSS benefício por incapacidade laboral, informando ter sofrido acidente de trabalho, tendo sido atropelado por uma máquina de terraplanagem e construção de estradas. O benefício foi concedido sob o NB 6328122725, iniciado em 23/03/2020 e cessado em 26/11/2020. Assevera o requerente ainda se encontra incapacitado para o exercício de sua atividade laboral, posto que diagnosticado com hérnia intrassomática no platô vertebral de L2 e edema de ligamento interespinhoso em L4-L5 e L5/S1. Afirma possuir apenas o antigo ensino fundamental incompleto e durante toda sua vida profissional sempre laborou em atividades que necessitam de significativo esforço físico. Assim, diante da inaptidão para o trabalho, e ainda necessitando da cobertura do INSS, até recuperação total da capacidade laborativa, requer a concessão do benefício por incapacidade permanente (aposentadoria) ou por incapacidade temporária a partir da cessação do auxílio anteriormente concedido, qual seja, 26/11/2020 (ID 15856131 – fls. 1/12).

Ajuizada a ação, o juízo de origem, em decisão (ID 15856144 – fls. 1/2) negou a antecipação da tutela pretendida e determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Juntado o Laudo Médico Pericial (ID 15856152 – fls. 1/5), cuja conclusão entendo pertinente transcrever:

CONCLUSÃO: As alterações apresentadas pelo autor, não o incapacitam para o trabalho, bem como são passíveis de tratamento ortopédico e fisioterápico. Não gera, nas condições atuais, impedimento para o trabalho ou mesmo necessidade de afastamento pelo INSS. O autor deve procurar, caso não consiga, os órgãos competentes da justiça, para que tenha acesso ao tratamento que julga necessário, na rede pública vezes, com o atendimento adequado, que é garantido a todo brasileiro pela Constituição Brasileira, o paciente pode evitar a evolução da doença e dessa maneira manter-se produtivo. Não se pode criar um ciclo vicioso, aonde, o autor, não conseguindo atendimento médico na rede privada ou pública, busque como recurso, permanecer afastado pelo INSS de maneira temporária ou definitivamente.”

Intimado, o autor apresentou manifestação acerca do Laudo Médico Pericial em ID 15856154 – fls. 1/7.

Contestação apresentada pelo INSS, em ID 15856159 – fls. 1/6.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID 15856164 – fls. 1/6), julgando totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de improcedência, o Sr. Ilton César Pereira de Melo apresentou Apelação (ID 15856222 – fls. 1/22), reafirmando, em razões recursais, as alegações apresentadas na exordial, considerando que os documentos acostados apontam para as dificuldades de o apelante permanecer trabalhando, permanecendo acometido de fortes dores. Assevera que o laudo pericial aparenta ser incoerente e inconclusivo, pois embora reconheça a incapacidade, conclui pela aptidão do periciado. Ao final, requereu o provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a condição de incapacidade laboral do recorrente para fins de concessão de benefício previdenciário.

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 15856228 – fls. 1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 18697494 – fls. 1/11), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber se o postulante tem direito à percepção do benefício previdenciário e qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo recorrido.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 15856152 – fls. 1/5), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante está capacitado para o exercício da atividade que habitualmente exercia, encontrando-se, atualmente, apto para o trabalho, conforme conclusão acima descrita. Portanto, não apresenta incapacidade, podendo retornar para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência.

Assim de acordo com o que dos autos consta, resta constatado que o recorrente está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa, mesmo o laudo pericial apontando que o apelante porta incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade laborativa que exercia, esta não concorre para a redução da capacidade para o desenvolvimento de outras atividades que lhe garantam a subsistência.

Posto isso, conheço do recurso, e nego provimento à apelação, mantendo a sentença ora vergastada na sua integralidade.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/11/2024